Tribunal: STF
Processo: RE 1417706
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, que acolheu pedido do recorrido para: 



    “(....) a) reconhecer a especialidade do período de 02/05/1983 a 13/09/2008, devendo ser o mesmo computado para fins de aposentadoria especial; b) condenar a Funasa ao pagamento das parcelas relativas ao abono de permanência, desde a data do adimplemento das condições para a aposentadoria da parte autora, até a data da sua efetiva implantação, observando-se, no entanto, a prescrição quinquenal.” (eDOC 16, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 4º, III, do texto constitucional. (eDOC 21) 



    Nas razões recursais, explica-se que “a jurisprudência dessa Suprema Corte relativamente à matéria em questão, resumida na Súmula Vinculante nº 33, não autoriza a aplicação analógica da legislação previdenciária para fins de contagem especial do tempo de serviço insalubre trabalhado por servidores públicos em momento posterior à entrada em vigor da Lei nº 8.112/90”.



    Acrescenta-se que não há se falar em aposentadoria especial, pois “os EPIs – Equipamentos de Proteção Individual fornecidos pela Administração Pública para o autor/recorrido foram EFICAZES para neutralizar a nocividade de TODOS OS FATORES DE RISCO”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, cumpre registrar que esta Suprema Corte, ao julgar o tema 942 da sistemática da repercussão geral, assentou que:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.” (RE 1.014.286, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2020)  



    Com relação ao caso dos autos, a Turma recursal de origem reconheceu que o servidor teria preenchido os requisitos necessários para a aposentadoria especial e o recebimento de abono de permanência, nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANENCIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 57. GUARDA DE ENDEMIAS. COMPROVAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA EM CASO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. LTCAT. AÇÃO IDENTICA. PRECEDENTE DA TNU. HIDROCARBONETOS. AGENTES QUÍMICOS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente a pretensão vestibular (a parte autora postula o recebimento de abono de permanência, desde quando passou a ter direito à aposentadoria especial). 



    2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. 



    3. A sentença deve ser reformada. 



    4. O direito à aposentadoria especial de servidores públicos que exerçam atividades sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física (CRFB/1988, art. 40, § 4º, III), é entendimento já pacificado no e. STF, tendo em vista a caracterização de omissão inconstitucional na hipótese. A respeito, em 09.04.2014, o Plenário do STF aprovou a Súmula Vinculante 33, com o seguinte teor: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’. Nos moldes do art. 103-A da CF, referida súmula tem efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública, direta e indireta. 



    5. Não obstante a orientação firmada quanto ao direito do servidor público à aposentadoria especial, a Suprema Corte não tem admitido a conversão de períodos especiais em comuns. Apesar de ser permitida no RGPS, no serviço público é expressamente vedada pela CF/88 a contagem de tempo ficto: art. 40, § 10, da Constituição (A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício). Não se ignora, é importante destacar, a existência de inúmeros precedentes do STF consagrando o direito dos servidores públicos à contagem especial de serviço prestado em condições insalubres até o advento da Lei n. 8.112/90. 



    6. As conclusões que se extraem acerca da atual linha de entendimento do STF são as seguintes: a) admite-se a contagem especial do serviço prestado sob condições insalubres até o advento da Lei 8.112/90; b) não se admite a contagem diferenciada para o tempo posterior ao advento da Lei 8.112/90 em razão da vedação do art. 40, §10 da CF; c) não obstante a vedação do art. 40, §10, da CF, é reconhecido o direito do servidor público à aposentadoria especial quando preenchido o tempo de serviço necessário, aplicando-se, para tanto, as regras do regime geral da previdência social até o advento de lei complementar específica.



    7. Na linha de intelecção adotada pelo STF, que reconhece o direito à aposentadoria especial do servidor público, deve ser reconhecido também o direito ao abono de permanência quando o servidor se mantém no cargo, embora já preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial. 



    8. Assim, impõe-se a análise do efetivo exercício de atividade em condições especiais em atenção às regras do RGPS, conforme orientação fixada pelo STF. 



    9. A classificação das atividades sob condições especiais ou a comprovação da efetiva e habitual exposição do segurado aos agentes nocivos, para fins de aposentadoria especial, é definida pela legislação previdenciária, então em vigor (Decreto n. 53.831, de 25/03/64; Decreto nº 83.080, de 24/01/79; Lei nº 8.213/91, de 24/07/91; Lei 9.032/95, de 29/04/95; Decreto 2.172, de 05/03/97, e Decreto nº 3.048, de 06/05/99). 



    10. Registra-se, por oportuno, ser entendimento sedimentado na TNU a possibilidade de uso de laudo similar quando demonstrada a impossibilidade de obtenção do documento diretamente do local do labor, bem como quando houver informações mínimas para se constatar a necessária relação de semelhança entre as atividades desenvolvidas e as condições gerais de trabalho (0503341-81.2019.4.05.8100, Rel. Juiz Federal Jairo Gilberto Schaffer, 03/08/2020). 



    11. A análise das condições de trabalho do servidor, para fins de concessão de abono de permanência e aposentadoria especial, dentre outros direitos, é obrigação da Administração. Não pode a Administração negar ao servidor direito que supostamente lhe assiste, sob a alegação de não haver como aferir o cumprimento das condições para tanto, se a própria Administração é quem detém os elementos para proceder a tal análise. 



    12. Na hipótese dos autos, verifica-se que a FUNASA foi instada a apresentar aos autos, os documentos pertinentes às condições de trabalho da parte autora. Não obstante, foram apresentadas apenas as fichas financeiras, nas quais consta o pagamento de adicional de insalubridade e da GACEN (Gratificação de Atividade de Combate e de Controle de Endemias), pelo exercício da atividade de guarda de endemias, em jornada de 40 (quarenta) horas semanais. 



    13. Assim, considerando a omissão da administração e o entendimento da TNU, é possível o reconhecimento da especialidade do labor desempenhado pela parte autora através da análise de laudo similar à sua condição de trabalho. 



    14. O PPP, apresentado pela parte autora, se refere à mesma função por ela desempenhada – agente de saúde (guarda de endemias) da Funasa, sendo que este foi produzido em ação judicial que tem o mesmo pedido e causa de pedir dos presentes autos. 



    15. Relativamente à aferição dos períodos laborados com exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos, a Turma Nacional de Uniformização – TNU firmou a seguinte tese, por ocasião do recente julgamento do PEDILEF 0535340-90.2017.4.05.8013, em 27/11/2018:



    a) na apreciação da pretensão a respeito do reconhecimento de período especial por exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos, deve-se aplicar a legislação vigente por ocasião do exercício da respectiva atividade, ou seja, os anexos aos Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79 (até 5/3/1997) e, a partir de 6/3/1997, o disposto no Decreto nº 2.172/97 e no Decreto nº 3.048/99; 



    b) a exposição aos agentes químicos previstos no Anexo 11 da NR-15 deve ser analisada levando-se em conta os limites de tolerância previstos na referida norma; 



    c) a exposição aos agentes químicos previstos no Anexo 13 da NR-15 deve ser analisada levando-se em conta apenas sua presença no ambiente de trabalho do segurado, em atenção aos critérios previstos nessa norma. 



    16. Na hipótese dos autos, nos é dado observar que os agentes químicos a que a parte autora esteve exposta encontram-se devidamente contemplada no Anexo 13 da referida NR-15, com insalubridade a ser aferida por avaliação qualitativa, no período de 02/05/1983 a 13/09/2008. 



    17. Verifica-se, por meio do PPP que o exercício de atividade na função de agente de saúde da FUNASA (guarda de endemias), gera exposição aos agentes químicos decorrentes do uso de inseticidas, praguicidas, hidrocarbonetos e outros composto do carbono e defensivos organoclorados, de modo habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente. 



    18. ‘O fato de a empresa fornecer ao empregado Equipamento de Proteção Individual - EPI não afasta, por si só, o direito ao benefício de aposentadoria com a contagem de tempo especial, devendo ser apreciado caso a caso’. (AgRg no AREsp 342.974/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013). Logo, o simples fato do formulário PPP indicar a adequação do EPI, não descaracteriza a especialidade do interregno em questão. 



    19. Por fim, insta salientar que a Funasa não apresentou aos autos documentos que comprovassem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, tal como o desempenho de outras atribuições que não fosse o trabalho em campo no combate de endemias. Isso ratifica, na espécie, o cabimento da adoção, por analogia, dos registros lançados na documentação técnica disponível. 



    20. Desse modo, considerando todo o contexto analisado, a conclusão que se impõe é no sentido de que está comprovada a especialidade do trabalho desempenhado pela parte autora no período de 02/05/1983 a 13/09/2008.



    (...)”. (eDOC 16, p. 2-4)  



    Dessa forma, verifica-se que divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal de origem, quanto à comprovação do período de tempo trabalhado sob condições especiais, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 



    Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Em sentido semelhante:  



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.420.604 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.06.2023)   



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Atividade especial. Comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A discussão em torno do reconhecimento do tempo de serviço especial para fins de conversão em tempo comum, à luz das disposições da Lei nº 8.213/91, demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.279.449 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.06.2023)  



    Por fim, cumpre registrar, ademais, que esta Corte, ao apreciar o tema 852, rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da caracterização da especialidade de labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, por entender que a solução da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se a ementa:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (ARE 906.569 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.9.2015)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente